Tribunal: TJBA
Processo: 8036319-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036319-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

APELADO: MATHEUS BISPO DA CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA VIA TELEMARKETING. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO/DEVOLUÇÃO DE VALORES AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MATHEUS BISPO DA CRUZ SANTOS, declarou inexistente o débito oriundo de suposto contrato de crédito pessoal e condenou o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, determinando ainda a exclusão do nome do Autor dos órgãos de restrição ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:(i) definir se o Banco comprovou a validade da contratação realizada por telemarketing;(ii) estabelecer se a inscrição do nome do Autor em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável;(iii) determinar se é cabível compensação ou devolução dos valores creditados ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, conforme art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal com o dano.

A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) impõe ao Banco o dever de demonstrar, de maneira clara e segura, a regularidade da contratação realizada fora da agência e sem assinatura física ou digital.

A apresentação de extratos e gravações genéricas não comprova a anuência do consumidor à contratação específica do crédito pessoal que gerou a negativação, sendo insuficiente para demonstrar manifestação de vontade válida e informada.

A ausência de prova cabal da contratação impõe o reconhecimento da inexistência do débito, tornando indevida a inscrição do nome do Autor nos cadastros restritivos e ensejando dano moral in re ipsa.

A tese de compensação ou restituição de valores creditados depende da comprovação de vínculo contratual válido, inexistente na hipótese, sendo incabível reconhecer devolução fundada em operação cuja legitimidade não foi provada.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de dano moral observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções punitiva e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8036319-07.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como Apelado
MATHEUS BISPO DA CRUZ SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S